Tribunal: TJDFT
Processo: 0700477-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. ÔNUS DA SERVENTIA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o autor/agravante promovesse a distribuição da carta precatória.
2. De acordo com o art. 152, inciso I do CP, compete ao escrivão ou chefe de secretaria redigir e distribuir eletronicamente a carta precatória.
3. Outrossim, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ, através do Ato Normativo 0005319-07.2022.2.00.0000, aprovou a recomendação para que os tribunais brasileiros adequem suas normas convencionando que a distribuição de cartas precatórias seja realizada diretamente pelos tribunais quando houver participação da Defensoria Pública no processo.
4. Precedentes deste e. TJDFT: Acórdão 1382194, 07301562620218070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 17/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1779280, 07359826220238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 17/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.